Tribunal: TJPA
Processo: 0818002-61.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818002-61.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, CONFIRMANDO A SENTENÇA QUE DETERMINOU AO MUNICÍPIO DE BELÉM A ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL OPERACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS. SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação
a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

2. A ação originária se trata de mandado de segurança, em que é incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

3. Inexistindo a fixação de verba honorária na origem por ser incabível, não há que se falar em majoração nesta instância recursal, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC/15.

4. Ausência de vícios
.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0818002-61.2018.8.14.0301) opostos
por HOTEL SÃO BRAZ LTDA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença em sede de remessa necessária.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR
DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REJEITADA. MÉRITO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. LICENÇA AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE REGRAS GERAIS DE ÂMBITO ESTADUAL. ART. 9º, XIV, ALÍNEA “A” DA LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar
de ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória. O Apelado instruiu a ação com documentos comprobatórios de suas alegações referente à cobrança da licença de operação no valor informado na petição inicial, bem como cópia do processo administrativo contendo a resposta da administração pública municipal acerca do requerimento formulado para revisão do valor da licença.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito líquido e certo da Apelada de ter a taxa de licenciamento ambiental operacional ajustada, em consonância com os critérios de tipologia definidos na Resolução COEMA nº 120/2015 (número de leitos + potencial poluidor) e, considerada a classificação obtida, proceder ao cálculo da taxa de licença ambiental municipal.

3. A competência para promover o licenciamento ambiental é dividida entre os Entes Federativos, a teor do que estabelece o art. 23, VI da CF/88. Os municípios possuem competência para licenciar atividades e empreendimentos, observando as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, conforme previsto no art. 9º, XIV, alínea “a” da Lei Complementar nº 140/2011.

4. O critério utilizado pelo Impetrado para concessão da licença ambiental foi a área útil do empreendimento, o que destoa da Resolução nº 120/2015, do COEMA/PA, que para a atividade hoteleira, dispõe que o critério a ser utilizado na concessão da licença deve ser baseado na quantidade de leitos, sendo ainda definido para esta atividade o potencial poluidor “II” (id. 5326784 - Pág. 18).

5. Estando constatado que os critérios estabelecidos pelo Ente Municipal para estabelecer o valor da licença não guardam relação com a tipologia estabelecida pelo Estado, deve ser mantida a sentença que determinou a observância desta circunstância pelo Impetrado.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação em relação aos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão, para que seja fixada a verba de sucumbência.

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo que não cabe a fixação de verba honorária, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF, por se tratar de Mandado de Segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Não assiste razão ao Embargante, uma vez que a ação originária se trata de mandado de segurança, em que não se revela cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Neste sentido, o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 dispõe:

Art. 25.

Não cabem
, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

No mesmo sentido, as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ dispõem:

Súmula nº 512: Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança

Súmula nº 105: Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios

Além disto, ao tratar dos honorário de sucumbência recursal, o art. 85, § 11 do CPC estabelece:

Art. 85 (...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O dispositivo legal é claro ao estabelecer que ao julgar o recurso os honorários fixados anteriormente devem ser majorados. Desta forma, se não houve a fixação da verba honorária na origem por ser incabível, não há que se falar em majoração nesta instância recursal.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Por fim, fica o Embargante advertido que a interposição de recursos meramente protelatórios, ensejará a aplicação de multa, em conformidade com o art. 1.026 e §§ do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 25 de setembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2023